Tribunal: TJDFT
Processo: 0701622-98.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFA DE CADASTRO. SEGURO PRESTAMISTA REGULARMENTE AJUSTADO. TAXA DE REGISTRO DE CONTRATO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. O Decreto 22.626/33 não proíbe a técnica de formação de taxa de juros compostos (taxas capitalizadas) e, no caso concreto, há juros compostos com a definição da taxa efetiva contratada, para o que houve prévia, expressa e clara previsão no contrato, em harmonia com a previsão legal e orientação da jurisprudência.

2. A revisão da taxa de juros remuneratórios somente é admitida em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, o que não ocorreu no caso. Hipótese em que não foi demonstrado que as peculiaridades do negócio jurídico não justificavam a taxa de juros avençada.

3. Tratando-se de tarifa de cadastro, legítima a estipulação e cobrança no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, desde que não cobrada cumulativamente.

4. Malgrado a impugnação, a opção pelo seguro no contrato se mostra positiva e a proposta de adesão, em ajuste apartado, encontra-se anexada ao processo, regularmente assinada pelo contratante. Portanto, não se verifica abusividade.

5. Acerca da taxa de registro de contrato, do documento do veículo, no caso tem-se o regular registro do negócio – alienação fiduciária, de modo a se concluir que o serviço contratado – anotação no CRLV – foi efetivamente prestado, não havendo também falar em abusividade ou descumprimento de cláusula.

6. A cobrança de tarifa de avaliação do bem é lícita se a hipótese for de financiamento de veículo usado, com alienação fiduciária em garantia, caso dos autos.

7. Apelação conhecida e não provida.